Tribunal: TJBA
Processo: 8009422-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009422-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 4M ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MAIANE SALES BORGES BRANDAO

AGRAVADO: RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES

Advogado(s)
:
ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES, MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, nos quais a agravante pretende afastar a indisponibilidade incidente sobre imóvel, alegando aquisição anterior aos atos executórios.

2.
A decisão recorrida entendeu não demonstrada a probabilidade do direito, destacando que o instrumento de cessão de direitos apresentado (14/10/2024) é posterior ao início da execução (21/06/2023) e à determinação de indisponibilidade (14/08/2024), além da ausência de comprovação da cadeia dominial.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise de documento apresentado apenas em sede recursal, sem justificativa para sua não juntada anterior; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

4.
O instrumento particular de cessão de direitos apresentado pela agravante está datado de 14/10/2024, sendo posterior ao início da execução (21/06/2023) e à decretação da indisponibilidade do bem (14/08/2024), circunstância que fragiliza a alegação de aquisição anterior e reforça a presunção de fraude à execução.

5.
A agravante trouxe, apenas em sede recursal, documento datado de 14/02/2023, com o objetivo de demonstrar aquisição anterior aos atos executórios, sem qualquer justificativa para a sua não apresentação no juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 435 do CPC.

6.
A apreciação de documento não submetido ao contraditório em primeiro grau implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7.
A ausência de registro imobiliário, escritura pública ou prova idônea da cadeia dominial, inclusive quanto à alegada aquisição pelo cedente em 30/05/2009, impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito.

8.
A controvérsia acerca da anterioridade da aquisição, da regularidade da cadeia dominial e da eventual fraude à execução demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

9.
Não demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, especialmente o
fumus boni iuris
, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A juntada de documento preexistente apenas em sede recursal, sem justificativa, configura inovação recursal e impede sua análise pelo Tribunal. 2. A ausência de prova robusta da aquisição do imóvel em momento anterior à execução afasta a probabilidade do direito. 3. A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 435.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-4, AC 5035840-85.2020.4.04.7000, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, 10ª Turma, j. 14.03.2023; TJ-SC, AI 5051907-51.2021.8.24.0000, Rel. Jaime Machado Junior, j. 09.12.2021; TJ-BA, AI 8002089-15.2018.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8009422-37.2026.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
4M ENGENHARIA LTDA

e Agravado
RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22